Tribunal: TJDFT
Processo: 0716236-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE PORTE DE DROGA PARA AUTOCONSUMO. CRÍTICA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Se o acervo probatório produzido é controverso e não se mostra seguro o suficiente para a condenação, o único caminho é a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Os depoimentos prestados pelos policiais corroborados pela prova técnico científica e pela confissão qualificada do próprio sentenciado, que relatou detalhadamente como adquiriu e transportou as drogas, mas fez crer que a significativa quantidade de comprimidos era para o seu consumo, impedem os pleitos absolutório e desclassificatório.
3. Faz-se necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo qualificada, quando esta é utilizada para a formação do convencimento do Julgador, conforme previsto na redação da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (RE 638491/PR).

5. Recurso ministerial não provido e apelação defensiva parcialmente provida, tão somente para redimensionar a pena imposta.